Tribunal: STF
Processo: ARE 1419481
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Consta da decisão recorrida:



    “(...) No que se refere aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito, o Tribunal de origem consignou que se aplicam à espécie os previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...) Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:



    (...) Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data.



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade.



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária, o que foi devidamente realizado pelo Tribunal de origem.



    (...) Assim, nesse ponto não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional.



    No que se refere ao pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.256 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.428.399, Rel. Min. Presidente, assentou que é inconstitucional o emprego de tais verbas para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Registrou, ainda, que é a exceção remonta apenas à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF para pagamento dos honorários. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente: (…) ” (eDOC 141 - ID: 8a635e3a)



    No agravo regimental, argumenta-se que “é possível que tenha ocorrido mero erro material na decisão e que o eminente Ministro Relator tenha pretendido referir-se à "verba contratual" ao invés de "verba sucumbencial."(eDOC 141 - ID: 2bd6c12e, p. 2).



    Sustenta-se que “a interpretação dos dispositivos que impõem vinculação das verbas do FUNDEF/FUNDEB possui natureza constitucional, apta a ser veiculada pela via extraordinária, excetuando os juros de mora, quanto ao pagamento dos honorários CONTRATUAIS”. (eDOC 141 - ID: 2bd6c12e, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    Verifico erro material no dispositivo da decisão embargada, que fez constar “verba sucumbencial” no lugar de honorários contratuais.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para corrigir o dispositivo da decisão agravada, o qual passa a ter a seguinte redação:  



    “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, a fim de obstar que seja realizado o pagamento do precatório referente aos honorários contratuais com recursos do valor principal do precatório do FUNDEF, autorizando-se, contudo, que seja realizado o pagamento dos honorários contratuais com a utilização dos juros de mora correspondente.”



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente